Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727005-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISSA MAKI KATO AGRAVADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LISSA MAKI KATO, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação revisional de contrato no 0710362-22.2022.8.07.0020, proposta em desfavor de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e BANCO ORIGINAL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 132248889): “Recebo a emenda de ID 129049811. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Isso porque, não obstante se ter facultado à parte autora prazo para a juntada de extratos bancários e suas duas últimas declarações do imposto de renda aos autos, a requerente limitou-se a juntar cópia de sua CTPS, o que não é hábil, por si só, a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse ponto, temos que o documento de ID 130845309 sugere, inclusive, que a parte requerente exerce alguma atividade empresária, já que estaria a pleitear junto à Administração Regional de Águas Claras a concessão de alvará de funcionamento para o exercício de atividade em 04 (quatro) lojas situadas na Rua das Figueiras, Lote 07, Águas Claras – DF. Para além disso, conforme consignado ao ID 128174586, a requerente reside na Colônia Agrícola Águas Claras, local ocupado, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda assistida por advogado particular. Com a emenda, também alega possuir domicílio em outro local, também ocupado em sua maior parte por pessoas de classe média, depreendendo-se da leitura do documento de ID 130845309, que a requerente exerce atividade empresária. Com efeito, ao contrário do que alega, a parte autora possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. DA COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ÁGUAS CLARAS No prazo para o recolhimento das custas processuais, deverá a parte autora trazer aos autos algum documento (fatura de energia elétrica, água, telefone, carnê de IPTU, contrato de locação, etc.), que efetivamente demonstre possuir domicílio em Águas Claras, sob pena de declínio de competência em favor da Circunscrição Judiciária do Guará. Ainda que a competência para o processamento e julgamento do feito seja territorial, relativa, tal fato não confere às partes a faculdade de promover a chamada “escolha aleatória de foro”, daí a necessidade de se comprovar, efetivamente, domicílio em local abrangido pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Em que pese a orientação segundo a qual a competência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 do c. STJ), excepciona-se a regra na hipótese de escolha aleatória e injustificada de foro pela parte, sob pena de violação às normas gerais de exercício da jurisdição. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.” (Acórdão 1435244, 07178326720228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ressalte-se que o documento de ID 130845309 não é hábil para tanto, uma vez que, ainda que a parte requerente exerça atividade empresarial em Águas Claras, sua personalidade jurídica, em tese, não se confunde com a personalidade da pessoa jurídica de que é sócia e/ou titular. O endereço descrito no referido documento é “comercial”, sendo que seria utilizado pela requerente para o exercício de atividade empresária. Com efeito, a menos que a requerente comprove ser empresária individual e que efetivamente exerce suas atividades em tal local, a mera declaração constante em tal documento não é hábil a comprovar o domicílio da requerente em Águas Claras, daí a necessidade de juntada do(s) documento(s) acima descrito, a fim de se evitar a redistribuição da ação para a Circunscrição Judiciária do Guará. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora em sua peça vestibular. Faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como para comprovar, documentalmente, possuir domicílio em local abrangido pela Circunscrição Judiciária Águas Claras, sob pena de redistribuição dos autos para a Circunscrição Judiciária do Guará-DF. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos. NÃO CONHEÇO, por ora, do teor da contestação apresentada pelo requerido “PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A”, uma vez que o processamento da inicial ainda não foi deferido, estando a ação pendente de apresentação de emenda.” Após, o Juízo a quo proferiu a decisão de ID no 133245031 - autos do processo originário, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por LISSA MAKI KATO, em desfavor de BANCO ORIGINAL S/A e de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, com a qual pretendia a parte autora a revisão de contrato de mútuo celebrado entre as partes. Ao despachar a inicial, determinei à parte autora que justificasse a distribuição do feito para a presente Circunscrição, dado que nenhuma das partes teria domicílio em Águas Claras. Após a apresentação da emenda de ID 129049811, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando-se à parte requerente, dentre outras providências, que trouxesse aos autos algum documento para comprovar o alegado domicílio em Águas Claras, a fim de se evitar a chamada “escolha aleatória de foro”, tendo ela pugnado pela desistência da ação (ID 132984698). Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a ação deve ser redistribuída para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará – DF, que o foro do domicílio da parte autora. Conforme já consignado nas decisões precedentes, nenhuma das partes possui domicílio em Águas Claras, estando a parte autora a escolher, aleatoriamente, o Juízo que irá julgar sua causa. Tanto é assim que, não obstante o pedido de desistência de ID 132984698 sequer ter sido homologado, conforme verifico do sistema de andamentos processuais, a requerente já distribuiu nova ação, idêntica a esta, que está a tramitar perante o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília sob o número 0729512-46.2022.8.07.0001, além de também ter ajuizado a ação no 0706597-61.2022.8.07.0014, em trâmite perante o Juízo Especial Cível do Guará, o que, com a devida vênia, pode configurar litigância de má-fé, ensejando-se a imposição de sanção processual em desfavor da parte requerente. De qualquer sorte, não sendo este Juízo competente para o processamento e julgamento da ação, não lhe é dado homologar pedido de desistência, possuindo competência apenas para reconhecer sua própria incompetência. Como se sabe, muito embora a competência territorial seja relativa, a escolha do foro não pode se dar de maneira aleatória. Isso porque, o critério de competência relativa visa facilitar o acesso das partes ao Poder Judiciário, no sentido de que possam ter suas demandas atendidas em local mais próximo de seus domicílios, de modo que há desvirtuamento da norma quando o ajuizamento da ação se dá em local que não atenderá a esse objetivo, o que, numa última análise, também viola o Princípio do Juiz Natural. No caso, conforme já consignado, temos que nenhuma das pessoas que estão a figurar como parte no presente feito possuem domicílio em local abrangido pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Com efeito, entendo que a ação deve ser redistribuída para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará – DF, que é o foro do domicílio da parte autora, a fim de não se permitir a chamada “escolha aleatória de foro” e consequente violação ao Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO (SEM OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS). JUÍZO QUE NÃO É O DO DOMICÍLIO DO DEMANDANTE NEM DO DEMANDADO. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO E NA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR REQUERENDO O DECLÍNIO DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. 1. In casu, verifica-se que a ação foi endereçada e distribuída ao Juízo Cível da Circunscrição Samambaia. 1.1. Da atenta análise da exordial, nota-se que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição de Samambaia, o que autoriza a interpretação de que houve equívoco no endereçamento e na distribuição da ação pela autora quando do protocolo no sistema PJE. 2. Verificado equívoco na distribuição da demanda quando a circunscrição escolhida não observa critério legal, resta autorizada a correção da distribuição e remessa dos autos para o foro indicado pelo autor, de modo a se priorizar o controle judicial e a organização judiciária, em atenção à eficácia na distribuição dos feitos e celeridade dos julgamentos. 3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão 1389794, 07354340820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Exequente, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão 1384771, 07290659520218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU COISA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DE NENHUMA DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar nenhuma das regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender o interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a 4a Vara Cível de Taguatinga.” (Acórdão 1384777, 07155473820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, determino a remessa dos autos à Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, foro do domicílio da parte autora. Publicada a presente decisão, remetam-se os autos, dando-se as necessárias baixas e fazendo-se as homenagens de estilo.” A agravante alega que, desempregada em virtude da pandemia causada pela COVID-19, abriu uma MEI – Micro Empreendimento Individual para vender cestas pela internet, funcionando em um Coworking em Águas Claras-DF, sendo esta a sua única fonte de renda para manutenção de seu sustento e o de sua família. Afirma que não possui economias, de modo que até o seu saldo de FGTS foi usado para se manter durante o período pandêmico mais gravoso. Dessa forma, pugna para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Quanto à declaração de incompetência, alega que trabalha em um Coworking em Águas Claras-DF, onde desenvolve as suas atividades como Micro Empreendedora Individual, local onde pode ser encontrada para intimações. Entende que o Juízo a quo, por meio da decisão de ID no 133245031- autos do processo originário, declarou a incompetência relativa do Juízo de oficio, o que afronta o conteúdo da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada nos autos, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Na sequência, art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Assim, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver, nos autos, elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, inclusive, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária tendo por base o local de moradia da autora/agravante, o fato de exercer atividade empresária, bem como por estar assistida por advogado particular. A autora apresentou como prova de sua hipossuficiência a sua carteira de trabalho, demonstrando ter sido demitida em meados de abril de 2021, o que corrobora com as suas alegações de que sua única fonte de renda é sua atividade exercida como Micro empreendedora Individual. É certo que o juiz não está obrigado a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, o que não se verifica no presente caso. Afinal, a profissão, o local de moradia e a assistência por advogado particular não são elementos capazes de comprovar as condições financeiras da parte. Há várias situações que podem justificar hipossuficiência financeira, tais como problemas de endividamento, inatividade profissional, dentre outras. Nesse sentido, vem entendendo esta Egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, ?presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural?. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: ?[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência. (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2..1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.? (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa? no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível ? Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 ? Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível ? Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível ? Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Grifo nosso) Nesse contexto, ao menos nesta fase de cognição sumária, presente a probabilidade do direito relativa ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mesmo pedido, o perigo de dano também foi adequadamente demonstrado pela autora/agravante, na medida em que a manutenção da decisão poderá acarretar prejuízos a ela, dado que a manutenção da eficácia do decisum agravado obrigará à parte realizar o pagamento das despesas processuais, o que pode elevar seus custos e impactar em sua mantença. Ato contínuo, quanto à declaração de incompetência proferida pelo Juízo a quo (ID no 133245031- autos do processo originário), entendo que se aplicam ao caso os termos da Súmula no. 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, nesse momento processual, verifico a probabilidade do direito da agravante, pois por se tratar de competência territorial (relativa), não se mostra viável a declaração de incompetência de ofício, cabendo ao agravado, caso deseje, suscitar a questão como preliminar de contestação, na forma do art. 64 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. FGTS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 33, STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de alvará judicial para levantamento de valores, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, de ofício, em razão da incompetência do juízo para o regular processamento da demanda. 2. As regras de competência territorial ostentam natureza relativa e, como tal, o exame de tal matéria depende de provocação do juízo, pelos interessados ou pelo Ministério Público, em observância ao enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1602669, 07064947820228070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.015 DO CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO DISPENSÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65, CPC. SÚMULA 33, STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É realizada uma interpretação sistemática e extensiva do art. 1.015 do CPC para se admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que declina da competência, de acordo com o entendimento pacificado perante o STJ. 2. É dispensada a intimação da parte agravada quando observado que a hipótese, onde se discute a competência para o processamento e julgamento de demanda de Registro e Cumprimento de Testamento, não exige o exercício do contraditório. 3. De acordo com o artigo 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa deve ser alegada pelo réu, em preliminar de contestação. Por tal razão, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juiz. É o que orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. Prevalece a natureza relativa da competência da Ação de Registro e Cumprimento de Testamento, de modo que não cabe ao julgador suscitar, de ofício, a sua incompetência territorial com base no último domicílio do falecido. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1600332, 07360057620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Da mesma forma, o perigo de dano decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outro Juízo, sem a observância dos requisitos normativos para adoção de tal medida, sem deixar de destacar o risco de morosidade processual, ainda mais quando a parte requer, expressamente, a desistência do feito de origem, pedido o qual carece de apreciação independentemente da competência do Juízo. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, necessário o deferimento do pleito cautelar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia das decisões recorridas (ID’s no 132248889 e 133245031 – autos do processo originário) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 17 de agosto de 2022 19:47:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora